Tribunal: TJDFT
Processo: 0757189-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. PRELIMINARES EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INÉPCIA DA INICIAL. COISA JULGADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MÉRITO DO RECURSO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. AJUIZAMENTO EM AUTOS APARTADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, cumprimento provisório de decisão proferida em ação de obrigação de fazer.
2.O juízo de origem entendeu ausente o interesse processual, por inadequação da via eleita, ao ajuizar cumprimento provisório em autos apartados, determinando, ainda, a desconstituição da liminar anteriormente concedida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o cumprimento provisório de decisão em autos apartados, bem como se houve extrapolação dos limites do título executivo provisório ao determinar o custeio do tratamento por empresa específica (Zelo Saúde Domiciliar).
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O cumprimento provisório de decisão deve observar os limites objetivos do título executivo, não sendo cabível a formulação de pedidos novos ou que ampliem o comando judicial originário. 5. A decisão original apenas determinou o fornecimento de tratamento especializado e home care, sem especificar prestador ou forma de custeio. A decisão proferida em autos apartados inovou ao determinar a contratação de empresa específica, extrapolando os limites da tutela de urgência. 6. Ainda que possível, em tese, o cumprimento provisório em autos apartados para garantir efetividade de tutela provisória, não se admite alteração do conteúdo da obrigação imposta, sob pena de violação ao princípio do sincretismo processual. 7. Sentença que extinguiu o feito por ausência de interesse processual mantida, em observância à segurança jurídica e à coerência processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. O cumprimento provisório de decisão deve restringir-se aos limites do título executivo judicial, não sendo admitida inovação no conteúdo da obrigação. 2. A determinação de cumprimento provisório de tutela de urgência em autos apartados é medida excepcional, cabível apenas quando não houver extrapolação do comando judicial original.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. art. 98, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no REsp: 1584898 PE 2016/0051407-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2016. TJDFT, Acórdão 2054763, 0734629-16.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 21/10/2025; Acórdão 2012197, 0707365-24.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.